Tribunal: TJDFT
Processo: 0727030-28.2022.8.07.0001
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-26
Data de publicação: 2023-08-09

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. MERO INCONFORMISMO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. VIA IMPRÓPRIA. REJEIÇÃO.
1. A omissão, para fins de provimento de embargos declaratórios, ocorre quando a decisão não se pronuncia sobre ponto que deveria se pronunciar para resolver a lide, deixando de analisar, expressamente, questão de relevo apresentada nos autos.
2. Não se reconhecem no v. acórdão embargado as omissões apontadas pela Embargante, verificando-se, por outro lado, seu mero inconformismo com o resultado do julgamento, o que deve ser materializado por meio de recurso adequado, uma vez que a via eleita não se presta a rediscutir os fundamentos do Julgado.
3. Embargos de Declaração conhecidos e não providos.